Tribunal: TJMT
Processo: 0017045-09.2015.8.11.0002
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0017045-09.2015.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Município]
Relator:

Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ALCIDES FERREIRA DA SILVA - CPF: 453.123.031-00 (APELADO), IRINEU PEDRO MUHL - CPF: 812.097.037-34 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU EM PARTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – VÁRZEA GRANDE – SERVIÇOS GERAIS DA SAÚDE – LEI Nº 3.797/2012 – PROGRESSÃO FUNCIONAL – REQUISITOS PREENCHIDOS – NECESSIDADE DE RETENÇÃO DAS VERBAS DEVIDAS PARA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – OBSERVÂNCIA AO TEMA 905 DO STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. “Devida é a progressão vertical de servidor público que cumpre os requisitos estabelecidos na legislação em vigor, mesmo sem a avaliação de desempenho, ante a omissão da própria Administração, que deixou de realizá-la. 2. Preenchidos os requisitos estampados na lei municipal, deve ser concedida a progressão funcional ao servidor. 3. A concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação ao período pretérito, a serem reclamados administrativamente ou pela via judicial própria.” (N.U 1007802-53.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/05/2019, Publicado no DJE 22/05/2019)

2. Realizada a progressão funcional na carreira, há o direito da servidora ao recebimento das diferenças salariais, bem como nos termos da Lei 2.719/2004 (lei que reestrutura a PREVIVAG – Instituto de Seguridade Social dos Servidores Municipais de VÁRZEA GRANDE), sobre o pagamento de natureza remuneratória aos servidores públicos municipal é devida a retenção de 11% (onze por cento), a título de CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. (N.U 0022050-51.2011.8.11.0002, NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/02/2016, Publicado no DJE 18/02/2016).

3. Nos termos do artigo 85, §4º, não sendo liquida a sentença, a definição do percentual fixado a título de honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
contra sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande, M.M. Alexandre Elias Filho, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial nos autos da “Ação Declaratória Cumulada com Cobrança” nº
0017045-09.2015.8.11.0002 ajuizada por
ALCIDES FERREIRA DA SILVA
, para condenar o apelante a promover o requerente para o Nível C, classe 8,

sem prejuízo de futuras promoções, com a consequente efetuação do pagamento dos vencimentos com os coeficientes específicos de promoção a que faz jus, nos moldes da Lei nº 3.797/2012, a partir do trânsito em julgado e das diferenças vencidas, observada a prescrição quinquenal das prestações vencidas antes do quinquênio anterior da propositura da ação, também a partir do trânsito em julgado, deduzindo os valores já recebidos mensalmente pela requerente.

Como causa de pedir recursal, sustenta a apelante que a progressão do Apelado deve ser considerado o período em que ficou afastado das suas funções, sem ônus, período este de 615 (seiscentos e quinze) dias.

Assevera, ainda, que
é devida a retenção de 11% calculada sobre a remuneração de contribuição paga pela Prefeitura de Várzea Grande, para o repasse ao instituto de previdência, uma vez que tal valor será utilizado quando da aposentadoria da Apelada.

Argumenta que os honorários advocatícios devem ser fixados na fase de liquidação de sentença nos termos do art. 85, §4º, II, do CPC.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reforma da sentença.

A apelada apresentou contrarrazões à apelação em id. 3386053, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade de sua intervenção no feito – id. 60290488 -.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, cuida-se de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
contra sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande, M.M. Alexandre Elias Filho, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial nos autos da “Ação Declaratória Cumulada com Cobrança” nº
0017045-09.2015.8.11.0002 ajuizada por
ALCIDES FERREIRA DA SILVA
para condenar o apelante a promover o requerente para o Nível C, classe 8,

sem prejuízo de futuras promoções, com a consequente efetuação do pagamento dos vencimentos com os coeficientes específicos de promoção a que faz jus, nos moldes da Lei nº 3.797/2012, a partir do trânsito em julgado e das diferenças vencidas, observada a prescrição quinquenal das prestações vencidas antes do quinquênio anterior da propositura da ação, também a partir do trânsito em julgado, deduzindo os valores já recebidos mensalmente pela requerente.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que a presente Ação Ordinária ajuizada por

impetrado por
ALCIDES FERREIRA DA SILVA
em face do
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
, objetivava o reenquadramento no Nível 8, Classe C, com o pagamento dos valores retroativos desde do início da

vigência da Lei nº 3.797/2012.

Com essas considerações, passo à análise do recurso de apelação.

Na espécie, o cerne da controvérsia cinge-se ao direito de
progressão funcional de servidora efetiva no cargo de professora I a IV, no nível C, nível 8, conforme prevê a Lei nº 3.797/2012, bem como ao pagamento dos valores retroativos desde a data da vigência da mencionada lei.

Sobre a estruturação de classe para o referido cargo, é certo que essa restou estabelecida pela
A estruturação de classe para o referido cargo é estabelecida pela Lei nº 3.797/2012, conforme alterações feitas na Lei nº 4.007/2014, como se vê:

Art. 18 - A progressão funcional dos Profissionais da Educação Escolar Básica da rede pública municipal de ensino de Várzea Grande dar-se-á por:

I- progressão nas classes;

II- promoção nos níveis;

Art. 19 – A progressão dos Profissionais da Educação Escolar Básica de uma classe para outra dar-se-á em virtude de nova habilitação profissional comprovada, observando-o o interstício de 3 (três) anos.

Parágrafo Único – As classes de progressão dos Profissionais da Educação Escolar Básica são estruturados em linha horizontal de acesso, identificada por cinco (05) letras de A a E.

Art. 20 – A promoção decorrerá de avaliação de desempenho, qualificação em instituições credenciadas e aferição periódica de conhecimentos dos Profissionais da Educação Escolar Básica.

§ 1º – O interstício para promoção é de três anos de efetivo exercício em cada classe da carreira dos Profissionais da Educação Escolar Básica.

§ 2º – A avaliação de desempenho e a de conhecimentos será realizada a cada três anos de acordo com os critérios definidos em lei própria.

§ 3º – O interstício para promoção será contado a partir da data de início do efetivo exercício profissional no cargo de Professor, Técnico Administrativo Educacional, Técnico de Desenvolvimento Educacional e Técnico de Suporte Administrativo Educacional.

§ 4º – Decorrido o prazo previsto no parágrafo 1º, e não havendo processo de avaliação, a promoção dar se automaticamente.

Art. 21 – A promoção dos Profissionais da Educação Escolar Básica de uma classe para outra dar-se-á em virtude da habilitação, a cada 03 (três) anos ininterruptos.

Parágrafo Único – Os níveis de promoção dos Profissionais da Educação Escolar Básica são estruturadas em linha vertical de acesso, identificada por números arábicos de 1 a 10.

Art. 22 – As classes de progressão dos Profissionais da Educação Escolar Básica são estruturados em linha horizontal de acesso, identificada por até cinco (05) letras de A a E.

Art. 23 – As Classes de progressão do cargo de Professor são estruturados em linha horizontal de acesso, identificada por cinco (05) letras de A a E.

Parágrafo Único – As classes são estruturadas segundo os graus de formação exigidos para o provimento do cargo, da seguinte forma:

a) – Classe A – habilitação específica de nível médio-magistério;

b) – Classe B – habilitação específica de grau superior em nível de graduação, representado por licenciatura plena;

c) – Classe C – habilitação específica de grau superior em nível de graduação, representado por licenciatura plena, com especialização, atendendo às normas do Conselho Nacional de Educação;

d) – Classe D – habilitação específica de grau superior em nível de graduação, representado por licenciatura plena e curso de mestrado na área de educação relacionada com sua habilitação.

e) – Classe E – habilitação específica de grau superior em nível de graduação, representado por licenciatura plena e curso de doutorado na área de educação relacionada com sua habilitação.

Art. 24 – As classes de progressão dos cargos de Técnico Administrativo Educacional, Técnico em Desenvolvimento Educacional e Técnico de Suporte Administrativo Educacional são estruturados em linha Horizontal de acesso, identificada por quatro (04) Letras de A a D.

§ 1° – As classes são estruturadas segundo os graus de formação exigidos para o provimento do cargo, da seguinte forma:

I – Técnico Administrativo Educacional:

a) Classe A – formação em ensino médio;

b) Classe B – habilitação em grau superior em nível de graduação;

c) Classe C – habilitação em grau superior, com curso de especialização;

d) Classe D – habilitação em grau superior com curso de mestrado ou doutorado na área de atuação.

II – Técnico em Desenvolvimento Educacional:

a) Classe A – formação em ensino médio;

b) Classe B – habilitação em grau superior;

c) Classe C – habilitação em grau superior, com curso de

especialização;

d) Classe D – habilitação em grau superior, com curso de mestrado ou

doutorado na área de atuação ou correlata.

III – Técnico de Suporte Administrativo Educacional Nível Médio

a) Classe A – formação em ensino médio;

b) Classe B – habilitação em grau superior em nível de graduação;

c) Classe C – habilitação em grau superior, com curso de

especialização;

d) Classe D – habilitação em grau superior, com curso de mestrado.

IV – Técnico de Suporte Administrativo Educacional Nível Elementar

(em extinção):

a) Classe A – formação em ensino elementar;

b) Classe B – formação em ensino médio;

c) Classe C – habilitação em grau superior;

d) Classe D – habilitação em grau superior, com curso de especialização.

No caso,
a parte autora embasa o seu direito à progressão funcional na Classe C, Nível 8, fundamentando seu pedido desde a data do seu ingresso no serviço público (15.02.1992) até a data da vigência da Lei nº 3.797/2012 (01/02/2013).

Ora, a legislação é clara ao estabelecer que o interstício para promoção é de três anos de efetivo exercício em cada nível e que não havendo processo de avaliação, essa será considerada satisfatória no período, como é o caso dos autos.

Partindo dessas premissas, é certo que no momento em da vigência da lei acima mencionada
(01/02/2013)
o Apelado possuía 20 anos e 11 meses no cargo de professor.

Aliado a isso, o Apelante ficou afastado das suas funções por 615 dias, isto é, durante o período de 05/02/1996 até 17/02/1997 e 10/06/1997 até 02/02/1998, o que também deve afastado para fins de progressão.

Logo, o Apelado pela deveria ter sido enquadrado no nível 7 e classe C, razão pela qual a sentença neste aspecto deve ser reformado em partes.

Nesse sentido:

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDORA PÚBLICA - PROGRESSÃO FUNCIONAL - REQUISITOS ESTABELECIDOS NAS LEIS COMPLEMENTARES Nº. 3.797/2012 E 4.007/2014 – PREENCHIDOS – DIFERENÇAS SALARIAIS – PRETENSÃO DE PERCEPÇÃO DAS VERBAS PRETÉRITAS - INDEVIDA – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.1. Devida é a progressão vertical de servidor público que cumpre os requisitos estabelecidos na legislação em vigor, mesmo sem a avaliação de desempenho, ante a omissão da própria Administração, que deixou de realizá-la. 2. Preenchidos os requisitos estampados na lei municipal, deve ser concedida a progressão funcional ao servidor. 3. A concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação ao período pretérito, a serem reclamados administrativamente ou pela via judicial própria.

(N.U 1007802-53.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/05/2019, Publicado no DJE 22/05/2019)

Ainda, deve ser retido 11% (onze por cento) sobre a remuneração para fins de contribuição previdenciário, uma vez que os valores acrescidos em decorrência da progressão funcional integram a remuneração mensal do servidor, sobre a qual incide normalmente os descontos a título de contribuição previdenciária.

Logo, para evitar enriquecimento indevido da servidora e mesmo para resguardar o direito ao recolhimento das contribuições previdenciárias, é devida a incidência do desconto, nos termos do art. 41 da Lei Municipal nº 2.719/2004, como se vê:

Art. 41 – A receita do PREVIVAG será constituída de modo a garantir o seu equilíbrio financeiro e atuarial, na seguinte forma:

I – de uma contribuição mensal dos segurados ativos, definida pelo §1º do art. 149 da CF/88, igual a 11% (onze por cento), calculada sobre a remuneração de contribuição;

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – MAGISTÉRIO – PRELIMINARES – PERDA DE OBJETO E PRESCRIÇÃO – AFASTADAS – ENQUADRAMENTO – MATÉRIA TRATADA EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO A DIFERENÇAS SALARIAIS – ENQUADRAMENTO DEVE SER REALIZADO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 2.361/2001 E APÓS A ENTRADA EM VIGOR DA LEI COMPLEMENTAR Nº 3.505/2010 REENQUADRAMENTO AS NOVAS CATEGORIAS – INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – POSSIBILIDADE – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA– CADERNETA DE POUPANÇA – IPCA – LEI 11.960/2009 (ART. 1º - F DA LEI 9494/97) – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO ADESIVO DESPROVIDO.

A prescrição deverá ter como marco inicial a impetração do MANDADO de SEGURANÇA, ou seja, a partir de 01/12/2008, atingindo somente as parcelas anteriores a 01/12/2003.

Realizada a progressão funcional na carreira, há o direito da servidora ao recebimento das diferenças salariais, bem como nos termos da Lei 2.719/2004 (lei que reestrutura a PREVIVAG – Instituto de Seguridade Social dos Servidores Municipais de VÁRZEA GRANDE), sobre o pagamento de natureza remuneratória aos servidores públicos municipal é devida a retenção de 11% (onze por cento), a título de CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.

Os juros moratórios são devidos a partir da citação e serão calculados com base nos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados a caderneta de poupança, bem como a correção monetária desde quando cada parcela deveria ter sido paga, aplicando-se o INPC desde quando as parcelas deveriam ter sido pagas até o advento da lei 11.960/2009, com nova redação ao artigo 1º-F da lei 9494/97, e, a partir daí, deverá incidir o IPCA, nos termos do entendimento do STJ.

Devido os honorários advocatícios, o valor arbitrado deve atender aos requisitos dispostos no art. 20, § 4º do CPC, bem como ser suficiente para compensar o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, além do trabalho realizado pelo advogado e do tempo exigido para o seu exercício.

(N.U 0022050-51.2011.8.11.0002, NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/02/2016, Publicado no DJE 18/02/2016)

No tocante à atualização monetária e juros moratórios, não merece reparos a referida sentença, eis que essa observou o tema 810 do STF e mais especificamente o tema 905 do STJ, em relação aos servidores públicos,
in verbis:

3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos.

As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

Como foi fixado que os juros incidem conforme com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança a partir de julho/2009 e correção monetária pelo IPCA, resta acertada a atualização monetária estabelecida pela sentença.

Quanto aos honorários advocatícios, por se tratar de sentença ilíquida, a fixação do percentual deve ocorrer no momento da liquidação do julgado, em observância aos ditames do art. 85, §4º, do CPC.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe
dou parcial provimento para determinar a elevação para a Classe “C”, nível 7, a partir da vigência da Lei nº
3.797/2012 (01/02/2013)
, bem como para que ocorra retenção de 11% das verbas devidas a título de contribuição previdenciária, e determinar que os honorários advocatícios sejam fixados na fase de liquidação de sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2020